Tribunal: TJSP
Processo: 1011940-27.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PRELIMINAR - Laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor acerca da matéria controvertida – Ambas as partes, incluindo o autor, ora apelante, manifestaram-se acerca do laudo pericial e de sua complementação – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pelo autor, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – 'PERÍODO DE CARÊNCIA CAMUFLADA' – Reconhecido, por intermédio de laudo pericial, realizado por perito judicial, a existência de saldo devedor em desfavor do apelante – Cálculos, elaborados por seu assistente técnico, infirmados pelo perito de confiança do juízo – Inexistência de 'período de carência camuflada' – Apelo do autor improvido".

"CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização de juros, pela via do duodécuplo e por cláusula expressa – Lícita a capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual – Apelo do autor improvido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo do autor improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele ora concedida - Sucumbente, deverá o autor arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$219.395,88), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Apelo do réu provido".
(TJSP; Apelação Cível 1011940-27.2022.8.26.0566; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Hipótese em que o autor, ora apelante, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – APOSENTADO – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Hipótese em que o autor, ora apelante, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo do autor provido."

"CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL – COMPLEMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PRELIMINAR - Laudo pericial, elaborado por profissional capacitado, suficientemente esclarecedor acerca da matéria controvertida – Ambas as partes, incluindo o autor, ora apelante, manifestaram-se acerca do laudo pericial e de sua complementação – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pelo autor, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – 'PERÍODO DE CARÊNCIA CAMUFLADA' – Reconhecido, por intermédio de laudo pericial, realizado por perito judicial, a existência de saldo devedor em desfavor do apelante – Cálculos, elaborados por seu assistente técnico, infirmados pelo perito de confiança do juízo – Inexistência de 'período de carência camuflada' – Apelo do autor improvido".

"CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização de juros, pela via do duodécuplo e por cláusula expressa – Lícita a capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual – Apelo do autor improvido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo do autor improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele ora concedida - Sucumbente, deverá o autor arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$219.395,88), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Apelo do réu provido".